Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente – ante a perda do objeto – a exceção de suspeição e impedimento.
2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida – não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição.
3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito daregularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo interno não conhecido.